Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-11.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001203-11.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), SOLANGE OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 868.049.791-68 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001203-11.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001203-11.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Solange Oliveira de Moraes.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI N.o 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível
recurso
contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do
processo
, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09, não sendo o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001203-11.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001203-11.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Solange Oliveira de Moraes.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança

Fase:
Cumprimento de Sentença

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão Agravada (Id. 159286239 – processo n.o 1070680-41.2022.8.11.0001
)
:
reconsiderou a decisão que
havia, anteriormente, suspendido

o trâmite do processo principal, até o deslinde da controvérsia, em razão da decisão da 2a Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, no bojo dos autos n.o 1001289-16.2023.8.11.9005, com a afetação do caso ao julgamento do
IRDR
Tema n.o 08 (periculosidade).

Agravo de Instrumento
: pugna, liminarmente, pela

suspensão do processo n.
o
1070680-41.2022.8.11.0001
,
até o julgamento do IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 – 2o Turma Recursal.

Decisão Liminar (
Id.

221863184
)
: indeferiu o pedido liminar.

Contrarrazões (Id. 227074665)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

Sem informações do Juízo
.

Manifestação do Ministério Público
colhida no Id. 227427168, por via do qual deixa de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001203-11.2024.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001203-11.2024.8.11.9005

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravada:
Solange Oliveira de Moraes.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT,
em face da
decisão interlocutória que determinou a continuidade do cumprimento de sentença dos autos n.° 1070680-41.2022.8.11.0001.

O município agravante defende ser necessário que os autos permaneçam suspensos até o julgamento do IRDR n.o 1001289-16.2023.8.11.9005 – 2a Turma Recursal, considerando a possibilidade da adaptação da decisão em face do entendimento vinculante, em sede de cumprimento de sentença, a qual não ofende a coisa julgada, por se tratar de relação jurídica de trato continuado/sucessivo.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão atacada, a fim de que o processo permaneça suspenso, até o julgamento do IRDR acima mencionado.

Fundamento e Decido.

Como é sabido
, na lei n.o 9.099/95, não existe previsão de interposição de
recursos
contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas no Código de Processo Civil são aplicáveis aos
processos
em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.o 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do
recurso
de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial.

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n.o 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível n.o 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.o 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3o e 4o, dispõe:

“Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4o, acima transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1o Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado no 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado no 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei no 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do feito, que estava suspenso, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso

em análise.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL.
RECURSO
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível
recurso
contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do
processo
, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.

2.
Recurso
a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023)
.”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3o E 4o - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei no 12.153/2009, em seus art. 3o e 4o, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Por derradeiro, importante ressaltar que
não se vislumbra, no presente caso, a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante e o perigo de dano iminente.

Pelo exposto, diante da ausência de previsão legal, em consonância com o disposto no Enunciado n.o 15 do FONAJE,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

Transitado em julgado, arquive-se este feito, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024